Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728001-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: GISELE SILVA DE CARVALHO RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 129822419, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra MANOEL RODRIGUES DA SILVA e GISELE SILVA DE CARVALHO, que deferiu a penhora do imóvel objeto da dívida condominial, in verbis: “Analisando os autos, verifico que a parte exequente pede pela penhora dos direitos pessoais que o executado possui sobre o imóvel cujos débitos condominiais se perseguem nesta demanda. Contudo, este juízo não tem considerado esta a melhor solução para as demandas executivas de cobrança de débitos condominiais, tendo em vista a possibilidade da penhora recair diretamente sobre o próprio imóvel, a despeito de ter sido ofertado em garantia e alienado fiduciariamente ao credor fiduciário. Com efeito, tratando-se de execução de débitos condominiais, entendo ser possível a penhora do imóvel, ainda que alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem da obrigação e sua consequente venda em leilão judicial. Conquanto o imóvel esteja gravado com a cláusula de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal, a existência do gravame não obsta a expropriação considerando que o crédito condominial se sobrepuja ao credor com garantia real, consoante o enunciado do verbete sumular 478 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicado por analogia, segundo o qual “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” Convém sobrelevar que não se cuida, na hipótese em testilha, de cobrança de dívida de caráter meramente pessoal e desprovida de garantia real, o que implicaria na impossibilidade de se constritar bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, consoante é o entendimento jurisprudencial consolidado, haja vista que a propriedade pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, nessas situações, o embaraço apenas dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente previsto no art. 835, XII do código de processo civil. Ao revés, o cerne da questão cinge-se à possibilidade de penhorar o próprio bem gravado com alienação fiduciária, proceder à sua avaliação, bem como a sua futura alienação para satisfação da dívida condominial. Portanto, a execução de dívida condominial difere das demais por ter tratamento específico em face à natureza propter rem da obrigação, em que o débito vincula-se à coisa, não se sujeitando ao alvedrio das alterações na titularidade dominial e vincula quem quer que seja o seu proprietário, notadamente porque esse tipo de obrigação é assegurar a conservação do bem ao qual ela é ínsita, observado o interesse da coletividade condominial. Não se pode olvidar, ademais, que nas obrigações garantidas mediante contrato de alienação fiduciária, em caso de utilização da garantia e consolidada a posse e propriedade nas mãos do credor fiduciário, este receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem. Aliás, segundo o parágrafo único do art. 1368-B do Código Civil, dispõe que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem, denotando-se que a natureza da obrigação propter rem afeta a coisa independentemente quem seja o seu proprietário. Logo, considero ser possível, sob o ponto de vista jurídico do direito material que se visa tutelar, a ampliação do regramento estatuído no art. 835, XII do código de processo civil, para que a penhora incida não apenas sobre os direitos aquisitivos da propriedade fiduciária em execução movida pelo condomínio contra o devedor fiduciante, alcançando a constrição a própria propriedade, ou seja, o imóvel gerador da dívida condominial, de molde a conferir eficácia material colimando à satisfação da obrigação proveniente dos débitos condominiais inadimplidos, e, como corolário lógico, legitimando a expropriação do imóvel. Nessa seara, não se permitir a penhora do imóvel consubstanciaria flagrante prejuízo ao condomínio, podendo inviabilizar a própria existência do edifício, porquanto as cotas condominiais aprovadas em assembleia se destinam a assegurar às despesas essenciais da entidade condominial e têm como finalidade precípua garantir a manutenção e conservação das áreas comuns. Dessa forma, considerando o interesse prevalecente da coletividade condominial sobre os interesse da instituição financeira, doravante credora fiduciária, deve-se permitir que a constrição recaia sobre o imóvel objeto da dívida condominial, observando-se, contudo, o disposto no art. 799, I c/c art. 889, V do CPC a fim de cientificar e oportunizar previamente ao credor fiduciário se manifestar sobre a execução antes do bem ser levado a leilão e ultimação da hasta pública, donde poderá, inclusive, em ocorrendo a arrematação, exercer seu direito de preferência originária do crédito fiduciário após satisfeita a obrigação condominial (propter rem). O E. TJDFT já se posicionou em casos similares ao dos autos, perfilhando o entendimento acerca da viabilidade material e processual de se proceder à alienação do bem ofertado em garantia fiduciária como decorrência lógica e natural da penhora, face a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. Confira-se: [...] Nessa seara, não se permitir a penhora do imóvel consubstanciaria flagrante prejuízo ao condomínio, podendo inviabilizar a própria existência do edifício, porquanto as cotas condominiais aprovadas em assembleia se destinam a assegurar às despesas essenciais da entidade condominial e têm como finalidade precípua garantir a manutenção e conservação das áreas comuns. Dessa forma, considerando o interesse prevalecente da coletividade condominial sobre os interesse da instituição financeira, doravante credora fiduciária, deve-se permitir que a constrição recaia sobre o imóvel objeto da dívida condominial, observando-se, contudo, o disposto no art. 799, I c/c art. 889, V do CPC a fim de cientificar e oportunizar previamente ao credor fiduciário se manifestar sobre a execução antes do bem ser levado a leilão e ultimação da hasta pública, donde poderá, inclusive, em ocorrendo a arrematação, exercer seu direito de preferência originária do crédito fiduciário após satisfeita a obrigação condominial (propter rem), não lhe acarretando qualquer prejuízo na utilização do saldo que sobejar ao pagamento do débito condominial na liquidação do crédito fiduciário e, se o produto da alienação não for suficiente, poderá cobrar do devedor fiduciante o saldo remanescente, pois este fica obrigado pelo restante (art. 1366 C.C). Assim, defiro a penhora da propriedade do bem, oportunidade em que ressalto que deverá a parte exequente, no prazo de 5(cinco) dias aportar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel a fim de verificar se o imóvel ainda é de titularidade dos executados. Vindo o documento, expeça-se o termo, devendo a parte exequente promover a averbação, assim como expeça-se o mandado de avaliação. Intimem-se os executados, eventuais cônjuges e a credora fiduciária. Assevero que a responsabilidade pelo saldo devedor do financiamento do imóvel permanecerá sendo do mutuário e não do arrematante do imóvel, uma vez que se trata de contrato firmado entre o executado e a instituição financeira, devendo, portanto, permanecer incólume, de modo que o fiduciante, ora executado, permanecerá responsável pelo débito junto à fiduciária. Assim, após a alienação do bem por meio do leilão, utilizar-se-á o montante da arrematação para abater os débitos de natureza propter rem, tal qual o débito condominial ora executado e as dívidas tributárias, os quais têm preferência, abatendo-se, em após, do saldo devedor o montante remanescente da arrematação. Não sendo possível a quitação do saldo devedor, caberá a credora fiduciária promover a cobrança diretamente do executado por meio das vias adequadas. Ressalto que se deve fazer constar do edital que os débitos anteriores à arrematação de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). A despeito da retificação ora realizada, mantenho a avaliação já realizada, uma vez que não vislumbro qualquer prejuízo diante deste decisum, notadamente porque o próprio imóvel será levado a leilão judicial e a estimativa aferida sobre o valor de mercado do bem servirá como parâmetro mínimo para eventual e futura arrematação. Por outro lado, determino que retifique o termo de penhora, para que conste se tratar de penhora sobre o imóvel e não dos direitos aquisitivos. Não há necessidade de se proceder à retificação da medida constritiva perante o cartório imobiliário, porquanto consta na matrícula do imóvel que a constrição recaiu sobre o bem dado em garantia fiduciária. Intimem-se as partes e o credor fiduciário acerca desta decisão e, em após, envie-se ao leilão o imóvel penhorado. Dê-se vista ao leiloeiro para designação de data para o ato e expedição dos editais respectivos a fim de dar publicidade e ampla divulgação da alienação, observando-se o disposto no art. 884 c/c art. 886 e art. 887, todos do código de processo civil, ressaltando que a arrematação não poderá ser realizada por preço inferior ao constante da avaliação, salvo se não acorrer nenhum licitante ao primeiro pregão e não acorrendo nenhum interessado, situação em que o bem penhorado poderá ser arrematado pelo preço mínimo equivalente a 75% do valor da avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 891 c/c art. 895, do aludido regramento processual. Oportunamente, intimem-se as partes sobre o leiloamento.” A CEF, agravante, alega impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sem a anuência da credora fiduciária; que os direitos aquisitivos equivalem ao ágio, portanto, não se cogita de avaliação do imóvel, devendo ser apurado apenas o valor dos referidos direitos; segundo conceito da alienação fiduciária extraído do art. 22 da Lei 9.514/97, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é da credora fiduciária, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial e impossibilidade de alienação dos direitos aquisitivos penhorados e de substituição subjetiva contratual sem anuência da credora fiduciária. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, subsidiariamente, para anular o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. É o relatório. Decido. Na r. decisão agravada, o MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel, “observando-se, contudo, o disposto no art. 799, I c/c art. 889, V do CPC a fim de cientificar e oportunizar previamente ao credor fiduciário se manifestar sobre a execução antes do bem ser levado a leilão e ultimação da hasta pública, donde poderá, inclusive, em ocorrendo a arrematação, exercer seu direito de preferência originária do crédito fiduciário após satisfeita a obrigação condominial (propter rem)”. Examinada a execução originária, vê-se que a CEF, credora fiduciária, intimada da penhora, não se manifestou primeiramente naqueles autos, e deduziu a sua irresignação diretamente no Segundo Grau, por meio deste agravo de instrumento. Desse modo, as matérias suscitadas no presente agravo não foram deduzidas primeiramente no Juízo a quo nem ali examinadas, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Somente depois do pronunciamento do i. Juízo a quo sobre a sua impugnação à penhora é que a credora fiduciária poderá, se o caso, interpor recurso para impugná-lo. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação da agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora